Tribunal: STF
Processo: HC 74254
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS"
Como bem acentua o parecer da Procuradoria-Geral da
República, ambas as Turmas desta Corte têm entendido que a imposição
da prestação de serviços à comunidade como condição para o "sursis"
não constitui constrangimento ilegal, por não ocorrer o bis in idem.
Assim, no HC 72.233, Segunda Turma, e nos HC 72.683 e 73.110,
Primeira Turma, sendo relatores, respectivamente, os Srs. Ministros
Maurício Correa, Sydney Sanches e Octavio Gallotti.
"Habeas corpus" indeferido.